Tribunal: TCU
Processo: 006.219/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598519, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 598519, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: ANALISE DA DIVERSIDADE DE PEIXES COMOSUBSIDIO A GESTAO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA REGIAO DO ALTO JURUA. (no da TCE no sistema: 949/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6741/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.219/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX) 1.2. Órgão: Governo do Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao Governo do Estado do Acre, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 147; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.